Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-76.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000244-76.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), DILSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 486.971.681-04 (RECORRIDO), JUCELE PIRES DA SILVA - CPF: 415.497.321-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000244-76.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Q. I. Centro Educacional LTDA - ME

Recorrida(s):

Dilson Cardoso de Oliveira

Jucele Pires da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CONTRATO COMO TÍTULO EXECUTIVO OU INTERESSE NA CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. ARTIGO 41 DA LEI N. 9.099/95 E ARTIGO 1.001 DO CPC. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, em seu artigo 41, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.

Se o recurso inominado foi interposto contra despacho, o qual determinou a intimação do exequente para manifestar a respeito da inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo ou interesse na conversão em ação de cobrança, não cabe recurso inominado, pois o ato judicial combatido trata-se de despacho de mero expediente, o qual não traz em si conteúdo decisório.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra o despacho proferido pelo Juiz “a quo” que determinou a intimação do exequente para manifestar a respeito da inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo ou interesse na conversão em ação de cobrança.

Da análise dos autos, verifico que o Exequente, após ser intimado a respeito do teor do despacho proferido em 19/04/2021 pelo Juiz “a quo”, ao invés de manifestar a respeito da inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo ou interesse na conversão em ação de cobrança, interpôs recurso inominado em 22/04/2021.

Logo, o recorrente visa à reforma do ato que determinou que manifestasse a respeito da inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo ou interesse na conversão em ação de cobrança. Contudo, tal expediente não traz conteúdo decisório.

A Lei n.9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória
.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei no 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Ademais, contra despacho de mero expediente não há previsão de recurso, nos termos do disposto no artigo 1.001 do CPC,
in verbis:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1 ? Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e enunciados 102 e 103 do FONAJE, contra a decisão do relator, em decisão monocrática, cabe agravo interno. 2 ? Ressoa dos autos epigrafados que a parte agravante interpôs o presente agravo interno em face de despacho proferido por esta relatoria, que determinou o sobrestamento do recurso inominado interposto, em razão da matéria estar afetada pelo Tema 1075 do Superior Tribunal de Justiça. 3 ? Consoante delineado alhures, o agravante pretende a reforma do ato que determinou o sobrestamento do Recurso Inominado. Observa-se, entretanto, que tal expediente não traz em si nenhum conteúdo decisório. 4 ? Outrossim, o ato judicial combatido não se encaixa no conceito de decisão interlocutória, mas sim, despacho de mero expediente, conforme dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, logo, irrecorrível. Veja-se o disposto no citado artigo, in verbis: ?Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso?. 5 - Desta feita, são irrecorríveis os despachos de mero expediente, vez que visam apenas dar impulso oficial ao processo e não possuem carga de lesividade à parte e, por isto, é medida impositiva o não conhecimento do recurso interposto. 6 ? Sobre o tema, pontua o nobre jurista Araken de Assis, em Manual de Recursos, 2014: ?Os despachos não comportam recurso, porque seu conteúdo decisório se afigura tão ralo que nenhum gravame provoca às partes. Por sua natureza são insuscetíveis de ofender os direitos processuais das partes ou de terceiros; do contrário, deixariam de ser despachos?. 7 ? Pertinente colacionar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás sobre o assunto: ?EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. 1. É manifestamente descabida a interposição de agravo interno contra despacho desprovido de conteúdo decisório. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO?.( Agravo Interno no 0213925-37.1999.8.09.0051, Des. Dr. Nicomedes Domingos Borges, Julgado em 26/10/2020). 8 ? Neste liame, também é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: ?ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MATÉRIA AFETADA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. (?) 5. É irrecorrível ato deste Tribunal Superior que determina o sobrestamento de recursos a fim de se aguardar o julgamento do recurso representativo de controvérsia, já que desprovido de caráter decisório. 6. Agravo interno a que se nega provimento?. ( AgInt no REsp 1686774/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 9 ? Agravo interno não conhecido. (TJ-GO 53958610420218090029, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 20/05/2022)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REVOGADA NO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. LEI DOS JUIZADOS QUE PREVÊ A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APENAS DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei no 9.099/95 dispõe em seu art. 41 que no âmbito do Juizado Especial apenas cabe recurso de sentença. 2. No caso dos autos, verifica-se que a decisão (mov.48.1) que acolheu os embargos de declaração revogou os efeitos da sentença de extinção, o que fez com que subsistisse apenas despacho de prosseguimento do feito (mov. 57.1), tal como foi feito pelo Juízo de origem ao homologar o parecer do Juiz Leigo. 3. Deste modo, inexistindo previsão de possibilidade de interposição de recurso inominado de despacho, a presente peça recursal não comporta conhecimento. (TJ-PR - RI: 00001977320208160117 Medianeira 0000197-73.2020.8.16.0117 (Decisão monocrática), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 12/07/2021, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/07/2021)

Desta forma, como ato judicial recorrido não se encaixa no conceito de decisão terminativa, mas sim, despacho de mero expediente, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022